Tribunal: TJES
Processo: 5004910-90.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004910-90.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004910-90.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO:
MARIA CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS DE JESUS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO E PROCEDEU COM A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS DE JESUS em face da BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que manifestou interesse na contratação de cartão de crédito junto à ré, todavia, constatou em sua conta a liberação de aproximadamente R$15.000,00, proveniente de empréstimo consignado liberado pela instituição financeira ré. Aduz que diante de seu desinteresse na realização do empréstimo em questão, procedeu com a devolução dos valores, contudo, continua sendo indevidamente descontado de seu pagamento parcelas relativas a tal contratação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: i) CONDENAR o BANCO PAN S.A. a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual); ii) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre as partes, retornando estas ao seu
status quo ante
e, por consequência, condenar o réu BANCO PAN S.A. a proceder com a devolução das parcelas indevidamente descontadas do benefício do autor, de forma simples, em quantia a ser apurada e apresentada pela parte autora em sede de cumprimento de sentença,
acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual).

Irresignada com a sentença no ID 8465034, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando não merecer prosperar a condenação para declaração de inexistência/inexigibilidade de débito vinculado ao contrato por haver a regular contratação. Aduz que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, devendo afastar a imposição indenizatória, tendo em vista que ante a validade da contratação, não faz jus o Apelado a receber qualquer quantia, principalmente referente a um dano moral que sequer suportou.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a parte autora, ora recorrida, nunca teve o intuito de contratar o empréstimo consignado, visto que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, bem como
efetuou depósito da quantia recebida logo após a ciência do crédito em sua conta
.

Assim, considerando que a autora recebeu em sua conta valor referente a um contrato que não reconhece, e procedeu com a devolução no dia seguinte,
resta evidente a falha na prestação de serviço do recorrente em continuar realizando descontos no benefício previdenciário da recorrida em virtude de contrato que foi liquidado no dia seguinte do seu depósito
. Portanto, patente o dever de indenizar os danos materiais à recorrida.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$5.000,00 (tres mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)